Tribunal: TJBA
Processo: 8121555-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121555-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAILANE DA CONCEICAO SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONDUTA OMISSIVA DO DETRAN/BA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de indenização por danos morais, formulado por proprietária de veículo automotor que alegou prejuízos decorrentes de conduta omissiva do DETRAN/BA. A parte autora sustentou a imposição indevida de penalidades administrativas sem observância do devido processo legal e o reiterado descumprimento de ordem judicial que determinava a liberação de seu veículo, mesmo após o deferimento de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do DETRAN/BA, ao impor penalidades de trânsito sem observar o devido processo legal e ao resistir injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial de liberação de veículo, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, ao impor penalidades administrativas sem a devida notificação prévia e sem conceder acesso aos autos administrativos. O art. 282, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro exige a notificação do infrator no prazo de 180 dias, sendo nula a sanção imposta em desacordo com essa regra, conforme já assentado na Súmula 127 do STJ. A resistência injustificada da autarquia ao cumprimento de ordem judicial válida, mesmo após intimações e determinações reiteradas, configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A omissão e desídia da Administração Pública, ao reter indevidamente bem de uso essencial da autora e submeter a parte à insegurança jurídica, ao desgaste emocional e à ameaça de leilão, extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos e violam o princípio da dignidade da pessoa humana. O dano moral está caracterizado diante da frustração de direito judicialmente reconhecido e da conduta reiterada de resistência à sua efetivação por parte de ente público. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória, punitiva e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A imposição de penalidades de trânsito sem prévia notificação e sem observância do devido processo legal constitui ato ilícito da Administração Pública. A resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial válida, por parte de ente público, configura violação à ordem jurídica e enseja indenização por danos morais. O dano moral é configurado quando a conduta omissiva do Poder Público impõe ao particular frustração de direito reconhecido judicialmente, desgaste psicológico e violação à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, art. 282, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 127. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8121555-24.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante o RAILANE DA CONCEIÇÃO SANTOS DE CARVALHO e, como Apelado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça